Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700652-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de fixação de astreintes ou sequestro de verbas públicas por descumprimento de ordem judicial que determinou o fornecimento da medicação AZICITIDINA 75 mg para tratamento de leucemia, a paciente em estado avançado da doença (id 16153265). Conquanto a decisão tenha sido proferida em 21/05/2020, e o Distrito Federal tomou conhecimento em 22/05/2020 conforme certidão constante do Mandado, com sinalização da URGÊNCIA da medida (id 16213647) , informa o agravante que até a presente data, a tutela não foi cumprida pelo ente público, o que ensejou a internação do paciente na data de 24/05/2020 a 27/05/2020 e o agravamento do seu quadro de saúde, necessitando de duas transfusões sanguíneas no período de 05 (cinco) dias, a primeira em 03/06/2020 e a outra no dia 08/06/2020. É intolerável a justificativa da Administração pública de que a aquisição do medicamento respeitará o ingresso numa lista de compra, sem prazo definido para efetivação e entrega do remédio, pois é inaceitável que os trâmites burocráticos se sobreponham à vida e à dignidade dos cidadãos, impondo-lhes uma perversa espera, sobretudo, quando o quadro de saúde do paciente sinaliza para severidade irreversível com alta probabilidade de perder a vida, à míngua da devida atenção do Estado. Considerando que cada frasco da medicação custa em torno de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), e a prescrição médica é de aplicação a cada 28 dias, reputo que o custo possa ser suportado pela Administração Pública pelo período emergencial de 3 (três) meses até que se efetive a sua aquisição regular pelos trâmites burocráticos, cujo aguardo é inexigível ao paciente. Ante o exposto, defiro o pedido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao agravante, no prazo de 24 horas, o medicamento prescrito, a saber AZICITIDINA 75 mg nas doses necessárias e recomendadas pelo médico assistente, pelo prazo de 3 meses, sob pena de sequestro de verbas públicas, ficando desde já autorizado que seja feito pelo Juiz de primeiro grau, caso não seja cumprida a presente decisão no prazo de 5 dias. Confiro à decisão força de Mandado. Intime-se com urgência. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito